Tribunal: STF
Processo: Rcl 47936
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do Processo nº 0016011-08.2018.5.16.0001, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3.395.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que, em 21.11.2018, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho “para decidir acerca da validade do regime estatutário afeto à autora da reclamação trabalhista” e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação.
    Noticia que, em 28.3.2019, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região deu provimento ao recurso ordinário da trabalhadora, a fim de (i) declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos da Súmula 363 do TST e da Súmula 01 do TRT-16, bem assim (ii) determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para novo julgamento.
    Afirma que, em 16.7.2019, foi proferida nova sentença, em que julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação trabalhista para condenar o Município de São Luís ao pagamento de FGTS relativamente ao período do pacto laboral.
    Contra essa decisão, o reclamante reporta interposto novo recuso ordinário, a que negado provimento em 05.5.2021, sob o fundamento de que preclusa a matéria atinente à competência da Justiça do Trabalho, porque anteriormente já enfrentada pelo TRT-16.
    3. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação de servidora pública municipal sem prévia aprovação em concurso público, ainda que discutida a validade do referido vínculo.
    Informa, em abono de sua tese, adotado pelo Município “o regime estatutário como seu regime jurídico único”.
    Articula que o processo de origem não transitou em julgado, interposto recurso de revista em 24.5.2021, em que veiculada a incompetência da Justiça especializada para processamento da lide, matéria pendente de análise pela Corte reclamada.
    Requer seja concedida medida liminar para suspender a decisão reclamada, proferida no Processo nº 0016011-08.2018.5.16.0001, e seus efeitos, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF em razão do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas referentes ao FGTS no período laborado.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 
    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
    6. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 
    7. Consoante emerge dos autos, em um primeiro momento, a Corte reclamada deu provimento ao recurso ordinário manejado pela trabalhadora, com a finalidade de declarar a competência material da Justiça do Trabalho para exame da demanda e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para julgar o caso. Confira-se a ementa do acórdão (edoc. 2, fl. 63):
    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA N° 1 DO TRT16. OBSERVÂNCIA. Nos termos da Súmula nº 1 deste Regional, "a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.", razão pela qual determina-se o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para novo julgamento”. 
    8. Na sequência, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público a pagar as parcelas de FGTS referentes a todo o pacto laborativo (edoc. 2, fls. 54-7). 
    9. Contra a nova sentença, o Município interpôs recurso ordinário, em que rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a matéria já havia sido decidida pela Corte Regional. Reproduzo excerto da decisão (edoc. 2, fl. 18):
    “CONTRATO NULO. ACÓRDÃO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRÂNSITO EM JULGADO. Considerando que a matéria referente à competência da Justiça do Trabalho já foi objeto de apreciação pela 1ª Turma deste Regional, com acórdão já transitado em julgado, não há que se falar em nova apreciação do tema, dado o fenômeno da preclusão. 
    CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO NA VIGÊNCIA DA CF/88. NULIDADE. "A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS" (Súmula nº 363 do TST)
    [...]
    PRELIMINAR
    De incompetência da justiça do trabalho
    O Município recorrente reitera a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, face à natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado entre as partes.
    Ocorre que a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente lide já foi apreciada por esta 1ª Turma nestes autos, através do acórdão proferido em 28/03/2019, que, por unanimidade, conheceu do recurso para afastar a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito (ID. ee1d042). Tal decisão transitou em julgado e baixado para a Vara de origem em 26/01/2016 (ID. 887b93b)
    Portanto, considerando que a competência material da Justiça do Trabalho já foi objeto de deliberação por esta 1ª Turma deste Regional, com decisão transitada em julgada, obsta que se volte a julgar a matéria objeto do presente recurso, dado o fenômeno da preclusão.
    Em sendo assim, ante a fundamentação supra, há de ser mantido o decreto sentencial que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.
    Rejeito”. 
    10. Constato, em exame preliminar, que aparentemente não houve a interposição de recurso de revista contra o primeiro acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por se tratar de decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, à luz do Enunciado da Súmula 214 do TST. Nesse sentido: Rcl 34093 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019.
    11. Observo, ainda, que a tese de incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide foi veiculada nas razões recursais (edoc. 2, fl. 5) do recurso de revista interposto pelo Município contra o segundo acórdão em recurso ordinário, ainda pendente de apreciação. Vislumbro, portanto, a possibilidade de que a referida matéria seja enfrentada pelo Tribunal reclamado quando do julgamento do recurso de revista.
    12. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, porquanto, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, haja vista a alegação da autora daquela ação de que admitida sob o regime celetista, sem concurso público.
    13. Tenho, contudo, ficado vencida a respeito no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395/DF.
    14. Em recentes julgados, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos com natureza de verba trabalhista. Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).
    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 
    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.
    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.
    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).
    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).
    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.
    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).
    15. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020).
    16. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido na ADI 3.395/DF, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    17. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de medida liminar para suspender a decisão proferida nos autos do Processo nº 0016011-08.2018.5.16.0001, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    18. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    19. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora